Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. MOTIVO FÚTIL. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados.
2. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
3. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas – qual seja, motivo fútil – apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo.
4. Recurso conhecido e desprovido.